Tribunal: TJBA
Processo: 8013647-51.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013647-51.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: RODOLFO BORGES BARBOSA DE SOUZA Advogado(s): ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E CRIME AMBIENTAL. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão que manteve condenação pelos crimes de tráfico de drogas e crime ambiental, com base nos Temas 339 e 660 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral do STF ao caso concreto, ou se há distinguishing que justifique a admissão do apelo extremo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão recorrido analisou de forma detida e fundamentada as peculiaridades da causa, explicitando os fundamentos essenciais ao desate da controvérsia, em conformidade com o Tema 339 do STF (AI nº 791.292-QO-RG/PE), segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova. 4 - A apreciação da alegada violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal pressupõe análise prévia da correta aplicação de normas infraconstitucionais e reexame do conjunto probatório, circunstâncias que afastam a competência do STF, conforme o Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371 RG/MT). 5 - A pretensão recursal evidencia irresignação com o desfecho da causa e busca rediscutir o conjunto probatório e as conclusões já analisadas pelo órgão colegiado, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 6 - Agravo interno a que se nega provimento, mantendo-se inalterada a decisão agravada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 37, caput, 93, IX, e 195, § 3º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 25, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339); STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Procedimento Comum n.º 8013647-51.2024.8.05.0039, em que figuram como Agravante RODOLFO BORGES BARBOSA DE SOUZA e como Agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça